Tribunal: STF
Processo: RHC 55258
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME CULPOSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO.
1. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE PACIFICOU NO
SENTIDO DE ADMITIR, NOS CRIMES CULPOSOS, O CONCURSO DE AGENTES
(PRECEDENTES: R.H.C. N. 52.877 - RTJ 72/711; RHC N. 54.321 - GO,
ETC.).
2. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO PRATICADO POR UM
DOS AGENTES E OS ATOS OU OMISSÕES DO CAUSADOR DIRETO DO EVENTO
DELITUOSO E MATÉRIA QUE SOMENTE PODERA FICAR ESCLARECIDA NA FASE DE
INSTRUÇÃO DO PROCESSO, ATRAVÉS DO AMPLO CONTRADITORIO, NÃO PODENDO
SER EXAMINADA APRIORISTICAMENTE PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.